Tribunal: STF
Processo: ARE 1426819
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela União contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MPF. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DE PERITO. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA VINCULADA AO PARQUET. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.



    [...] 



    A recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, II e LV, 127, caput e § 3º, 165, caput e III, e 166 da Constituição Federal.



    Sustenta que “impõem-se um ônus processual e financeiro a terceiro, qual seja a União, de adiantar despesas processuais na citada ACP. Contudo, deve-se levar em consideração que o MPF é instituição federal e possui orçamento que também compõe a Fazenda Pública Federal, assim como o ente central, que é a União. Desse modo, não há razão para que a despesa não seja arcada pelo MPF por meio da execução do seu orçamento próprio (Fazenda Federal-MPF), não se podendo impor à União através da execução do Orçamento Geral (Fazenda Federal - Orçamento Geral).”



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, verifico que o Tribunal de origem, ao analisar o disposto na Lei n. 7.347/1985, assentou que, em ação civil pública, o pagamento dos honorários periciais é responsabilidade da Fazenda Pública vinculada ao Ministério Público Federal. Infirmar tal conclusão demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.427.063, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de abril de 2023; ARE 1.427.290, ministra Cármen Lúcia, DJe de 6 de abril de 2023; RE 1.415.822, ministra Rosa Weber, DJe de 15 de dezembro de 2022):



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.263.431 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de setembro de 2020 - com meus grifos)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Inexistência de contrariedade ao que definido, pelo Supremo, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes. 



    2. A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.



    (ARE 1.342.002 AgR, da minha relatoria, DJe de 17 de dezembro de 2021 - com meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 1.223.525 AgR, ministro Luiz fux, DJe de 19 de novembro de 2019 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente